Tribunal: TJDFT
Processo: 0742925-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742925-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA AGRAVADO: LEON WAGNER C. SENNA MANUTENCAO E SERVICOS EM TI, WAGNER DANTAS SENNA D E C I S Ã O Vistos e etc. O presente processo está incluído para julgamento na pauta da 3a Sessão Ordinária Virtual da Sexta Turma Cível deste Tribunal, com data de abertura designada para o dia 07/02/2024, conforme certificado no ID 54578172. Na petição juntada ao ID 54757769, a parte agravante e autora da ação noticia a prolação de sentença na origem e a perda de objeto do presente recurso. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que o processo de origem foi extinto, sem exame do mérito, em face da perda superveniente do interesse processual. Dito isso, ressalto que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de análise em possível recurso interposto contra a sentença proferida no processo. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Retire-se de pauta. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator